Tribunal: TJSP
Processo: 0008169-59.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000855612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008169-59.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante EDUARDO
LUIZ DOS SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Luiz Antonio
Cardoso, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0008169-59.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Eduardo Luiz dos Santos Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO no 15.420
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO
DE
REGIME

Decisão
que
considerou, como marco para nova progressão, a data em
que foi alcançado o requisito subjetivo para a progressão
anterior,
e
não
aquela
correspondente
ao
mero
cumprimento do prazo mínimo exigido – Interpretação
adequada do art. 112 da Lei de Execução Penal -
Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 45/47,
proferida pelo MM. Juiz Enio Móz Godoy, que indeferiu progressão ao regime aberto
por ausência de requisito objetivo, agrava o sentenciado Eduardo Luiz dos Santos
Silva.
Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a
concessão da benesse, quais sejam, 1/6 do cumprimento da pena e atestado de boa
conduta carcerária. Requer que a data considerada como marco inicial para a progressão
ao regime aberto, seja aquela em que o sentenciado alcançou o lapso temporal para a
progressão anterior, tendo em vista que a “decisão que defere a progressão tem
natureza meramente declaratória e não constitutiva” (fls. 1/3).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 51/60).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fl. 61), a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Valter de Jesus Fernandes,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 77/81).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O sentenciado foi condenado à pena de 66 anos, 6 meses e 4
dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática de diversos crimes de roubo
circunstanciado. Iniciou o cumprimento em 05/08/1996, com término previsto para
04/12/2028 (de acordo com o art. 75 do CP cf. boletim informativo de fls. 5/).
Em 19/05/2020 sobreveio a r. decisão impugnada, que indeferiu
pedido de progressão ao regime aberto por entender ausente o requisito objetivo, tendo
em vista que o sentenciado não cumpriu o lapso temporal devido a partir de 28/07/2017
(data em que houve conclusão favorável do relatório conjunto de avaliação - fls. 37/38),
considerado como marco para a progressão anterior.
3. Dispõe o art. 112 da LEP que a progressão de regime será
sempre realizada de forma progressiva, depois de cumprido o lapso temporal necessário
no regime mais gravoso e se demonstrado mérito pelo sentenciado. Tanto assim, que
para a progressão de regime não basta o cumprimento do requisito objetivo lapso
temporal, sendo necessário, também, que o sentenciado cumpra o requisito subjetivo
mérito, para obtenção da benesse da progressão.
Desta forma, quando o sentenciado cumpre o lapso temporal
adquire uma expectativa de direito à progressão, que só será deferida se ele demonstrar
estar apto à vivenciar regime menos gravoso.
Sobre tal análise, diga-se, não se trata apenas do atestado de
bom comportamento, podendo o magistrado considerar outros fatores, bem como
determinar a realização do exame criminológico, como ocorreu no caso em questão (fls.
37/38).
Neste sentido, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA
DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. DATA
EM QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART. 112 DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO.
ADEQUAÇÃO PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
NO
ARESTO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE
CONHECEU.
DECISÃO
MANTIDA.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n.
115.254/SP, passou a adotar o posicionamento de que, por ter a
decisão que concede a progressão de regime natureza meramente
declaratória, o marco inicial para a concessão do benefício é a data
do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei de
Execução Penal. 2. No caso em análise, embora preenchido
anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser
considerado para fins de promoção carcerária é o momento em que
foi implementado o último requisito legal, o qual, segundo a Corte
estadual, foi atestado por meio de "Informações Psicológicas e
Relatório Social, elaborados em 31 de julho de 2019 e assinados por
psicólogo e assistente social respectivamente, atestando o mérito do
paciente para a obtenção da almejada progressão de regime",
ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito subjetivo. 3.
Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao definir
como termo inicial para fins de progressão de regime o momento
em que atingidos os requisitos objetivo e subjetivo para o regime
aberto, decidiu em consonância com a jurisprudência deste
Sodalício. 4. A alegação defensiva de que o exame criminológico
não seria instrumento adequado para aferir o preenchimento ou não
do requisito subjetivo pelo apenado, não foi objeto de deliberação
pela autoridade impetrada, circunstância que impede qualquer
manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se
configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de
instância. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do
habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não
concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de
constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no HC 540250/SP, Quinta Turma, rel. Min.
Jorge Mussi, j. 05/03/2020; destaquei).
De fato, ao julgar o HC 115254, o STF decidiu que "(...) o
marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no
regime anterior".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, vejam-se precedentes deste Tribunal:
O caput e o §1o do artigo 112 da Lei no 7.210/84, ambos com a nova
redação dada pela Lei n. 13.964/2019 são claros ao exigir os critérios
objetivo e subjetivo para progressão, in verbis:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
...
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime
se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) g.n.
Observa-se que o artigo em questão traz como requisitos o lapso
temporal mínimo como requisito objetivo, bem como a verificação do
bom comportamento carcerário, requisito subjetivo analisado no
momento da apreciação do pedido. Logo, o requisito objetivo não é o
único a ser levado em conta para concessão do benefício, podendo ser
superado quando da verificação do requisito subjetivo. Especificamente
quanto ao requisito subjetivo, destaca-se que a Lei de Execução Penal,
quando exige o bom comportamento carcerário para a concessão do
benefício, não restringe a análise de mérito subjetivo do sentenciado
pelo Juiz, levando em conta o comportamento carcerário, a prática de
faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, eis que
todos esses elementos indicam a personalidade do sentenciado e
obedecem ao principio da individualização da pena, inclusive para não
se colocar em risco demasiado a sociedade. Ensina Julio Fabbrini
Mirabete, que “não basta o bom comportamento carcerário para
preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão. Bom
comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do
condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação
social” (in Execução Penal, ed. 9a, 2000, p. 346). Neste sentido,
entendemos, com a devida vênia, que a execução de pena restritiva de
liberdade se realiza em várias etapas, adotando o Código Penal o
sistema progressivo ou Irlandês, onde se inicia a pena mais grave de
reclusão pelo regime fechado e para se passar às fases seguintes, onde a
vigilância é reduzida e sem fiscalização imediata, há necessidade de que
o condenado demonstre bom comportamento e ausência de faltas graves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que assimilou a
terapêutica penal. Portanto, como exigido em lei, é necessário o
cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para obter a progressão
de regime, não sendo independentes, de maneira que a pena poderá ser
descontada por maior tempo em cada regime, a depender da
comprovação do comportamento carcerário do sentenciado.” (Agravo
de Execução Penal no 0005973-57.2020.8.26.0996, rel. Des. Damião
Cogan, j. 03/09/2020);
“Baseando-se precipuamente no julgamento do “Habeas Corpus” no
115.254/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, pretende o agravante a
retificação do cálculo adstrito à progressão de sua pena, para que este
passe a considerar como base para a aferição do período exigido para a
progressão ao regime aberto a data em que já fazia jus ao regime
semiaberto, e não a data em que a progressão a tal regime foi
reconhecida judicialmente, argumentando, neste sentido, que a decisão
judicial em questão possuiria caráter declaratório, e não constitutivo.
Tal entendimento, contudo, não merece guarida. Em linha com o quanto
bem fundamentado pelo Magistrado na guerreada decisão de primeiro
grau, faz-se de rigor atenta leitura do que consta no antigo caput do art.
112 da Lei de Execução Penal:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto
da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão”. Da redação do aludido dispositivo legal, que não
foi completamente descartada pela vigência da Lei no 13.964/19, eis que
esta, ao alterar a redação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal,
manteve a determinação de que, “Em todos os casos, o apenado só terá
direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão”, extrai-se a conclusão de que a decisão concessiva
da progressão de regime prisional não pode ser tida como meramente
declaratória, não se sustentando, consequentemente, o pedido pela
consideração da data em que o reeducando já fazia jus à progressão ao
regime semiaberto como base para o cálculo referente à próxima
progressão, ou seja, para o regime aberto. Conforme reconhecido em
sentença, a data da decisão concessiva da progressão ao regime
semiaberto é que deve ser tomada como base para o aludido cálculo,
dedução da qual se depreende que tal decisum possui caráter
constitutivo, não declaratório. Com efeito, ao prever o legislador que o
requisito objetivo adstrito à progressão de pena pressupõe o
cumprimento de “ao menos” um sexto, infere-se que, a partir do alcance
desta fração temporal, o sentenciado passa a ter a expectativa do direito
de progredir, o qual não pode ser tido como automático ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inquestionável, já que, mais uma vez socorrendo-se à redação do
referido dispositivo legal, impõe-se, além do delimitado requisito
objetivo, a exigência de que ostente “bom comportamento carcerário”,
tratando-se este do requisito subjetivo. Assim, verificada a necessidade
de que a demonstração do “bom comportamento carcerário” perdure
até a data da apreciação do pedido de progressão por parte do Juízo, ao
que se exemplifica com a hipótese de cometimento de uma falta grave em
data posterior ao alcance do período de tempo referente ao requisito
objetivo, mas anterior à decisão judicial, o que inviabilizaria a
progressão almejada, conclui-se pelo acerto da sentença agravada, que
homologou o cálculo que considerou como data-base para a aferição do
período exigido para a progressão ao regime aberto a data
correspondente à decisão que concedeu a progressão ao regime
semiaberto, não havendo falar-se em fixação de termo retroativo. Por
derradeiro, saliente-se que o acórdão que o agravante utiliza para
sustentar sua pretensão não possui caráter vinculante, na medida em que
não foi proferido em sede de ação de controle de constitucionalidade,
tampouco teve declarado eventual efeito erga omnes.” (Agravo de
Execução Penal no 0001315-35.2020.8.26.0496, rel. Des. Toloza Neto, j.
23/05/2020);

“Agravo em Execução Penal - Insurgimento quanto à forma de
elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão
de regime prisional - Magistrado das Execuções que fixou a data da
elaboração do último laudo de exame criminológico como termo inicial
para o cômputo do requisito objetivo para fins de progressão de regime
prisional a favor do sentenciado - Decisão que deve ser mantida -
Impossibilidade de retroatividade para a data em que o preso completou
a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior,
evitando-se censurável “progressão por salto” (Súmula n. 491 do STJ) -
Agravo
desprovido.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0002666-43.2020.8.26.0496, rel. Des. Otavio Rocha, j. 22/08/2020).
Inúmeros outros precedentes desta Corte perfilham a mesma
orientação: Agravo n. 9000062-69.2019.8.26.0114, 5a. Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Cláudia Fanucchi; Agravo n. 0001225-61.2019.8.26.0496, 5a. Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro; Agravo n. 9001611-83.2017.8.26.0050, 5a. Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Pinheiro Franco).
O lapso temporal, portanto, é fixado em fração mínima, não em
prazo fatal e peremptório. Somente terá direito à benesse aquele que, além do período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo, tiver reconhecido o preenchimento do requisito subjetivo o mérito.
No caso em tela, embora preenchido anteriormente o requisito
objetivo pelo agravante, a data-base a ser considerada para fins de nova promoção
carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito legal, qual seja, o
requisito subjetivo, atestado por meio do relatório conjunto de avaliação do exame
criminológico, em 28/07/2020 (fls. 37/38), tal como corretamente decidiu o MM. Juiz.
4. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42838
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008169-59.2020.8.26.0071

AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE BAURU
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ENIO MÓZ GODOY)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ratifico integralmente o relatório elaborado pelo eminente
Desembargador Relator, doutor CÉSAR MECCHI MORALES, pedindo-
lhe vênia, no entanto, para divergir do seu v. Voto.
O v. Voto do eminente Desembargador Relator houve por
bem negar provimento ao recurso interposto por EDUARDO LUIZ DOS
SANTOS SILVA, mantendo a r. decisão que indeferiu seu pedido de
progressão ao regime aberto, por ausência do requisito de natureza
objetiva, considerando que a decisão que concedeu a progressão ao regime
intermediário tem natureza constitutiva e não declaratória, no que foi
seguido pelo também eminente Desembargador 2o Juiz, doutor ÁLVARO
CASTELLO.
Sempre foi entendimento deste Relator que a decisão que
defere o regime semiaberto seria constitutiva e não declaratória, por
expressa previsão do quanto contido no então art. 112, caput, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução Penal, que ao se referir ao sistema progressivo de cumprimento
de pena, era preciso na exigência do cumprimento de parcela da
reprimenda “... no regime anterior ...”, para que houvesse progressão.
Contudo, com a alteração trazida pela Lei no 13.964/19 o art.
112, da Lei de Execução Penal passou a ter a seguinte redação:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos ...".
Com isso, não havendo mais previsão legal expressa e,
seguindo a orientação do quanto decidido pelos Tribunais Superiores,
mudei meu posicionamento, a fim de que a decisão que concede a
progressão ao regime semiaberto seja de natureza declaratória.
O Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
“'Habeas Corpus'. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-
base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento
do 'habeas corpus' a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de
ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo
relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de
manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na
execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a
do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A
decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e
não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-
base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a
falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida.”
(grifei) (HC no 115.254/SP
Segunda Turma
Min. Rel. GILMAR
MENDES j. 15.12.2015 DJe. 26.02.2016).
No caso dos autos, o Agravante, reincidente, foi condenado à
pena de 66 anos, 06 meses e 04 dias de reclusão, pela prática de crimes de
roubo majorado. Iniciou o cumprimento da pena aos 05.08.1996 e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
término, em razão de interrupção, encontra-se previsto para 25.06.2066
(fls. 6).
Considerando declaratória a r. decisão que concedeu ao
Agravante a progressão ao regime semiaberto (16.01.2011), a parcela de
1/6 da pena foi atingida aos 11.04.2020 (fls. 6).
Por fim, resta consignar que inviável se considerar como
termo inicial para progressão ao regime aberto, a data da realização do
exame criminológico, pois tal perícia apenas confirma uma situação
preexistente, ou seja, de que o requisito objetivo já estava preenchido.
Logo, deve ser acolhida em parte a pretensão, a fim de se
considerar preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime
aberto, devendo o d. Magistrado proceder a análise do preenchimento do
requisito de natureza subjetiva, sob pena de supressão de Instância.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
presente Agravo em Execução interposto por EDUARDO LUIZ DOS
SANTOS SILVA, qualificado nos autos, para considerar preenchido o
requisito de natureza objetiva para progressão ao regime semiaberto,
devendo o Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais efetuar a
análise do preenchimento do requisito de natureza subjetiva.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR MECCHI MORALES
12E9FE3E
9
11
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
13CE0C61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008169-59.2020.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.